Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-72.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005576-72.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ELAINE FRANZ - CPF: 019.774.381-13 (APELADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), NINA MORENO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 374.348.728-45 (ADVOGADO), CLINTON PEREIRA GOMES - CPF: 134.839.666-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – DANO MORAL
IN RE IPSA

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando estabelecido contratualmente o desconto automático das parcelas em folha de pagamento, não pode a instituição financeira deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito.

"(...) nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ – REsp 1059663/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – DJe 17/12/2008).

O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A
em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos no.1005576-72.2019.8.11.0045

- Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – ajuizada por
MARIA ELAINE FRANZ,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, CPC, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 15 mil a título de danos morais, em valores já atualizados na data da prolação da sentença, e a partir de então, deverá incidir INPC e juros de mora no percentual de 1% ao mês até o efetivo pagamento. Declaro ainda a inexistência do débito e torno definitiva a ordem de exclusão dos órgãos de crédito. Custas pela Requerida e honorários que fixo no percentual de 15%.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante alega
error in judicando
pugnando pela reforma da sentença sob o argumento de inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza visto que não houve vicio na celebração do contrato com a parte apelada.

Alega que “a Apelada celebrou com esta instituição financeira, o contrato de financiamento no 1550261, com valor financiado de R$ 6702,78, realizado em 60 parcelas de R$ 202,4, IOF R$ 121,51, data de emissão 14/11/2013. O contrato deixou de ser regularmente quitado, uma vez que o benefício foi suspenso. A Apelada está inadimplemento com o empréstimo consignado firmado com esta instituição financeira. ”

Assevera que “ a Apelada se comprometeu, ao firmar o contrato, a adimplir com a integralidade das prestações, sendo que em caso de inadimplente autorizou o Apelante a proceder com os meios disponíveis de perseguição do seu crédito.”

Que a parte autora, por sua exclusiva e própria vontade, optou por contratar os serviços da instituição financeira, aceitando os termos ali avençados no momento em que lançou sua assinatura no documento objeto da demanda, o que implica em força obrigatória dos contratos, princípio da pacta sunt servanda.

Ressalta que a apelada não comprovou ter realizado o pagamento das parcelas, e, portanto, não há que se falar em negativação indevida, tratando-se exercício regular de direito a notação levada pelo Apelante.

Defende a inexistência dos pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil e da inexistência de dano moral.

Em relação aos danos morais, alega que é “descabida a condenação dos danos morais nos moldes delineados na sentença pelo r. Juiz a quo, haja vista que o Apelante não agiu de má-fé, não tendo concorrido para qualquer dano causado a Apelada. ”

Aduz
equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia é excessiva e não foi estabelecida com base em parâmetros razoáveis.

Requer seja dado total provimento à apelação interposta para reforma da r. Sentença de primeiro grau que condenou o Apelante a indenizar por dano moral e demais cominações, diante da ausência de dano e do valor excessivo da condenação, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões (id.134993190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A
em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos no.1005576-72.2019.8.11.0045

- Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – ajuizada por
MARIA ELAINE FRANZ,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, CPC, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 15 mil a título de danos morais, em valores já atualizados na data da prolação da sentença, e a partir de então, deverá incidir INPC e juros de mora no percentual de 1% ao mês até o efetivo pagamento. Declaro ainda a inexistência do débito e torno definitivo a ordem de exclusão dos órgãos de crédito. Custas pela Requerida e honorários que fixo no percentual de 15%.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora
MARIA ELAINE FRANZ
ajuizou a presente ação alegando que é aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social e ao tentar realizar uma compra a prazo, teve seu crédito negado, oportunidade em que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) qual havia sido incluído pelo banco requerido, com sede no Estado do RS, qual afirma nunca ter sido cliente do referido banco.

Que procurou o Procon para tentar solucionar a celeuma, contudo, o requerido não demonstrou interesse em solucionar o problema, oportunidade que teria informado a autora que, pelo número do CPF da mesma, constava para o Banco uma certidão de óbito entregue ao mesmo no mês de setembro/2018.

Assim, argumentando que em razão de ser aposentada perante o RGPS, poderia ter consequências no recebimento de seus proventos mensais em razão de falsa certidão de óbito, bem ainda pela inclusiva do seu nome em cadastro de maus pagadores, ingressou com a presente demanda.

O réu, ao apresentar contestação, alegou que celebrou com a parte autora o contrato de financiamento no 1550261, com valor financiado de R$ 6702,78, realizado em 60 parcelas de R$ 202,4, IOF R$ 121,51, data de emissão 14/11/2013, valor de Auxílio Financeiro R$ 6.581,27, liberado através de ORDEM DE PAGAMENTO, no Banco 001, Agência 003228, Conta 00; que a operação foi realizada por correspondente bancário, contratado pelo Banco Requerido; que a autora sacou o valor através de ordem de pagamento na agência do Banco do Brasil, localizada em Nova Mutum/MT.

Informou que “O contrato deixou de ser regularmente quitado conforme registro que segue vez que benefício quitado ou suspenso. O que levou inscrição do requerente na glosa do INSS”, id. 134984692 - Pág.4.

Ainda, aduziu que “a operação está ativa. O cliente está inadimplente por mais de 180 dias e por isso foi negativado e já não são mais realizados descontos das parcelas do empréstimo, porque o contrato, devido ao tempo de atraso, já está sendo tratado como prejuízo pela Instituição Financeira”, não se havendo de falar em ilicitude de sua conduta.

Em sede de impugnação, a autora defende a ausência de débito com a referida instituição financeira relativa a negócio jurídico denominado “empréstimo consignado”; que reconhece a celebração de contrato de empréstimo consignado, entretanto, como sua aposentadoria é recebida pelo Banco Bradesco, jamais imaginou ter contratado com o banco requerido.

Ressaltou que “tratando-se de consignado, o valor mensal da parcela, é diretamente debitado da conta do contratante para a conta do beneficiário, banco e/ou instituição financeira ou de crédito, situação realizada de forma automática, sem interferência do beneficiário da previdência social” e informando que o valor certificado pelo requerido, mais encargos bancários, de fato foi contratado pela autora, porém, as parcelas foram quitadas integralmente, consoante extrato do INSS juntado aos autos.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal à análise sobre estarem ou não comprovados os requisitos necessários à responsabilização civil, em especial o ato ilícito e o dano propriamente dito.

A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Ademais, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Infere-se dos autos, notadamente do documento de Num. 134984672, que o nome da parte autora foi incluído no SPC/SERASA na data de 05/08/2019 em virtude de suposto débito com o banco réu, referente ao contrato de no BOW000000001550261 Vencimento 08/09/2018, Valor: 924,20 (novecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos).

A apelada alega, ainda, que firmou contrato de empréstimo consignado com parcelas a serem debitadas de seu benefício previdenciário, contudo, os proventos de sua aposentadoria são recebidos em instituição bancária diversa do banco requerido e, conforme extrato de empréstimos consignados juntado aos autos, não constam contratos de empréstimos ativos ou suspensos para o seu benefício, id. 134993153 - Pág.1.

Nesse contexto, resta evidente que houve deficiência no serviço prestado.

Ora, tendo sido estabelecido contratualmente empréstimo consignado com desconto automático em folha de pagamento das parcelas, não pode o credor deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito.

Por sua vez, o banco Apelante
ao apresentar a sua contestação
não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade da contratação, bem ainda, da suspensão do débito das parcelas que teriam dado causa a anotação negativa
de forma que,
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Ademais, em momento algum o Banco apelante se insurgiu contra o desconto automático em folha de pagamento (benefício previdenciário) das parcelas do contrato objeto da lide, simplesmente alega que
“que a instituição financeira possui o contrato devidamente assinado pela Autora e os documentos apresentados pela parte no momento da pactuação, confirmando a celebração do negócio jurídico
”, id. 134993180 - Pág.2, sem, contudo, demonstrar a razão pela qual os descontos não restaram debitados na folha de pagamento via benefício previdenciário da parte autora como alega ter pactuado ou, ainda, comprovar que notificou extrajudicialmente a consumidora acerca da negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção do crédito.

Logo, o Banco Apelante não desincumbiu ter inscrito o nome da autora/apelada ao SERASA; portanto, não sendo controvertido o cadastro desabonatório que constitui a causa de pedir vertida nesta demanda.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto deste e. Sodalício que bem enfrentou questão semelhante à dos autos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE NÃO DESCONTOU AS PARCELAS DA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR, EMBORA AUTORIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido estabelecido contratualmente o débito automático das parcelas em conta corrente, não pode a administradora de consórcio deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito. Resta configurado o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, pois prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. O valor arbitrado deve ser mantido a título de indenização por dano moral, tendo em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. (Ap 75128/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO – PARCELAS DEVERIAM SER DIRETAMENTE DESCONTADAS DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS POR SITUAÇÃO ALHEIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO –– SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO. 1. “O INSS é responsável pelo repasse às instituições financeiras das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria por força de contratação de empréstimo consignado” (AgRg no REsp 1369669/PR, STJ – Primeira Turma, Relator: Min. Sérgio Kukina, j. 05/09/2013, DJE: 12/09/2013).
2. A responsabilidade recai sobre a instituição financeira, que deveria certificar-se dos reais motivos da ausência dos repasses pelo órgão conveniado, em razão do empréstimo consignado. 3. "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ – REsp 1059663/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – DJe 17/12/2008).
4. “É razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 1308424/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 17/03/2011, DJe 25/03/2011). (N.U 0001747-65.2012.8.11.0039, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

Assim, mostrando-se indevida a inscrição do nome da parte autora em bancos de dados de proteção ao crédito, resta incontestável o direito à indenização moral.

Isto porque o dano moral decorrente da situação em foco é considerado
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Portanto, configurado o ato ilícito perpetrado pelo Banco Apelante diante da negativação indevida do nome da autora/Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico e decorre da prescindibilidade de comprovação, pois, como dito, o dano, no caso, é
in re ipsa
. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da parte apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao sopesar esses fatores,
tem-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto deve ser ajustado nos moldes do artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, o ato sentencial merece parcial reforma, com a finalidade de reduzir o valor a título de danos morais para a importância
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança irregular configura ato ilícito e gera danos morais.
No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se exagerado o montante fixado, a minoração é necessária.
(N.U 1007949-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, fixando-o em
R$ 7.000,00(sete mil reais)
, mantendo os demais tópicos da r. sentença.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022